Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA AGRAVADO: GIANNCARLO VIEIRA ROCHA DESPACHO Considerando que o presente Agravo de Instrumento foi interposto para combater decisão que deferiu a antecipação de tutela vindicada na origem e que, no dia 17/7/2023, foi prolatada sentença de mérito[1], intime-se o agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se o seu interesse recursal persiste, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Vide EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.